Tribunal: TJDFT
Processo: 0726717-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vistos. Defiro o pedido de ID 13984287. Suspendo o feito, pelo prazo de 6 (seis) meses, diante da convenção das partes sobre a possibilidade de se chegar a um acordo, nos termos dos artigos 190 c/c 313, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Findo o prazo, retornem os autos conclusos para o devido prosseguimento do feito, em conformidade com o artigo 313, § 5o, do Código de Processo Civil. Publique-se.